Tribunal: STF
Processo: AI 679951
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2.
        Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais.
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
3.      A verificação, em
   cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito
   adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se
   no campo infraconstitucional.
4.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.